Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717390-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DALVA VIEIRA DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença (Processo no 0736045-26.2019.8.07.0001), movida contra BANCO DO BRASIL S.A., homologou o laudo pericial, ao fundamento de que obedeceu à melhor técnica, bem como de que os argumentos da parte autora foram devidamente enfrentados pela perita e rechaçados, de modo que não há mácula no trabalho (ID 35784558 – pág. 10). Em suas razões recursais (ID 35784533), a agravante relata que busca, no processo de origem, o recebimento de valores decorrentes da sentença proferida nos autos da ação civil pública, Processo no 94.00.08414, da Terceira Vara Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, decorrente dos expurgos inflacionários em financiamentos rurais, mais propriamente, das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias 89/00074-9 e 88/00068-0. Sustenta, em síntese, que apresentou parecer elaborado por sua assistente técnica (ID 114927149 dos autos de origem) para corroborar seus argumentos, tendo em vista que a Perita judicial levou em consideração apenas documentos atuais e editados, sem solicitar documentos contemporâneos à época dos financiamentos rurais, para a realização da perícia. Discorda do entendimento pericial que concluiu pela ausência de saldo devedor a ser restituído quanto à Cédula Rural 88/00068-0, uma vez que na Certidão de Inteiro Teor acostada aos autos (ID 50594897 – pág. 2 dos autos de origem), emitida em 21/08/2017, há o registro de Aditivo de Re-ratificação de 11/05/1988, não constando, porém, o registro da baixa do referido financiamento agrícola. Argumenta que na Certidão de Inteiro Teor da CRPH no 89/000749-9 (ID 50594897 – pág. 1 dos autos de origem), ao contrário, há o registro da baixa em 04/12/1992. Afirma que requereu a homologação parcial do laudo pericial, apenas no tocante ao valor apurado referente à Cédula Rural 89/000749-9, sobre as diferenças apuradas, em 04/1990, em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%), em que a Perita concluiu que o valor da condenação corresponde a R$41.063,90, que deverá ser devidamente corrigido desde a apuração (08/12/2021) até o momento da efetiva restituição. Aduz que os documentos juntados pelo banco agravado, até o momento, nos IDs 55151126 e 55151127 dos autos de origem, referente a demonstrativos de conta vinculada, bem como os de IDs 95981440 e 95981441 dos autos de origem, referentes aos SLIPS/XER712, não são da época dos financiamentos rurais, pois não são microfilmados, ou seja, não são cópias dos originais, pois foram emitidos por um software recente e atual, apresentando valores que não estão em moeda da época, conforme observado pela própria Perita, no Laudo Pericial de ID 110838530 dos autos de origem. Assevera que, após determinações judiciais, o agravado vem apresentando as microfilmagens dos SLIPS/XER712 e dos extratos de conta bancária, vinculada aos financiamentos rurais, sendo notório que toda instituição bancária possui uma central com um banco de dados no qual armazena o histórico de operações financeiras realizadas com os seus clientes, para sua própria segurança. Defende que as microfilmagens dos Extratos da Conta Corrente no 5.016-4 contribuiriam para confrontar e aclarar as informações contidas nos supostos SLIPS/XER712 e nos Demonstrativos de Conta Vinculada, pois serviria para corroborar os lançamentos constantes nos documentos apresentados, frisando que somente com a apresentação da referida documentação seria possível realizar o espelhamento das operações realizadas, inclusive, mencionando as datas em que ocorreram todas as transações de créditos e débitos; se houve ou não securitização, e a remição de juros, entre outras movimentações financeiras, com o fim de averiguar qual o valor real a que tem direito, de maneira mais justa e segura, de modo a não causar prejuízos para nenhuma das partes. Acrescenta que a movimentação financeira constante de um documento, em contrapartida, consta do outro, de maneira que o capital utilizado, referente a uma Cédula Rural, é debitado no SLIP e no Demonstrativo de Conta Vinculada, e em contrapartida, é creditado na conta corrente. Conclui que, por tais razões, o laudo pericial não poderia ter sido homologado, destacando que o agravado deveria ter apresentado os Memorandos das Baixas das Cédulas Rurais, devidamente assinados pelos responsáveis; os demais documentos assinados pelos mutuários; os microfilmes dos SLIPS e dos Extratos da Conta Corrente no 5.016-4, vinculada às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/00068-0 e 89/000749- 9, desde a contratação dos financiamentos até os respectivos vencimentos finais. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, determinando a intimação do agravado para que apresente a documentação da época dos financiamentos agrícolas e, após, seja determinada a realização de nova perícia, às expensas do recorrido. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 35784537 – pág. 128). Junta documentos. Relatados, decido. Nos termos do inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Do exame dos autos de origem, verifica-se que, após o saneamento do processo (ID 63191990 dos autos de origem) e manifestação técnica da Contadoria Judicial (ID 66473365), que informou não dispor de programa de cálculos para revisar da forma adequada os contratos objeto da lide, recomendando a realização de perícia, devido às especificidades do caso, o Juízo singular deferiu a realização de perícia judicial contábil (ID 97207241). Observa-se, ainda, que a autora/agravante requereu reiteradas vezes que o banco/agravado apresentasse documentos que demonstrem as movimentações das cédulas rurais (IDs 50594764, 56887128, 64071498, 67251733, 68396067, 69538257, 73423803, 76090574, 79503977, 89372421, 96881151, 108653881), ao passo em que a instituição bancária informou que não mais os possuía, além daqueles apresentados, e que o dever de guarda se restringia ao período de vinte anos, que teria sido ultrapassado no caso, pois corresponderiam ao período de 1985 a 1990 (IDs 55151124, 59069821, 66143962, 68971569, 75195705, 76955999, 81560012). Posteriormente, o agravado juntou os documentos de IDs 95981440 e 95481441, em relação aos quais a agravante ressalvou que não seriam os únicos a serem apresentados, mas concordou que poderiam ser confiáveis para a resolução do litígio e apuração de todos os prejuízos (ID 96881151 dos autos de origem). Sobreveio, assim, a decisão de ID 97207241 dos autos de origem, que deferiu a prova pericial. A autora voltou a requerer que o banco agravado apresentasse documentos, tais como os extratos das contas correntes de todo período de vigência dos financiamentos rurais em questão, ao fundamento de que seriam imprescindíveis, pois as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 89/00074-9 e 88/00068-0 foram vinculadas às contas correntes do mutuário (ID 108653881). Intimado para se manifestar sobre tal requerimento, o banco agravado afirmou que, caso o Perito entendesse necessário, que apontasse detalhadamente o que precisava para a elaboração do parecer (ID 110689257). Apresentado o Laudo Pericial Contábil (ID 110838530), as partes autora e ré foram intimadas para manifestação, tendo o agravado juntado parecer do seu assistente técnico (IDs 114280716 e 114280718). A agravante, por sua vez, informou a discordância com a perícia judicial (ID 114927147), requerendo a intimação do banco requerido para que apresente as microfilmagens dos extratos da conta corrente (Conta Gráfica), vinculadas às Cédulas Rurais, relativos ao período de março de 1988 a dezembro de 1992, para que sejam confrontados com os lançamentos constantes nos documentos de IDs 55151126, 55151127, 95981440 e 95981441. Apresentou, também, parecer da sua assistente técnica (ID 114927149 dos autos de origem). A Perita prestou os esclarecimentos de ID 120555814, mantendo as suas conclusões iniciais, no sentido de que o saldo devido à autora é de R$41.063,90, apresentando a seguinte resposta ao questionamento da agravante (ID 120555814): Esclarecimento: sobre a cédula rural 88/00068-0, a Autora faz menção a respeito da Certidão de Inteiro Teor Id 50594897 e sobre não constar baixa no referido documento. Revendo a referida Certidão, consta que a operação foi baixada em 04/12/1992. (...) Em que pese a questão acima levantada pela Autora, o fato é que constam no slip xer Id Num. 95981440 - Pág. 3 (documento base para análise desta perícia) que o financiamento foi quitado por AMORTIZAÇÕES realizadas pelo mutuário antes de abril/1990. Esta perícia considera dispensável, visto que o tempo de se manifestar a respeito de veracidade documental, s.m.j, já está precluso, e este tema deveria ter sido esgotado junto ao Juízo antes do deferimento da perícia. De toda forma, o julgamento cabe ao Juízo, e esta Perita se dispõe a realizar os ajustes que forem necessários. Intimadas para se manifestarem sobre os esclarecimentos da Perita, o banco agravado concordou com a perícia (IDs 125551507 e 122551508 dos autos de origem), enquanto que a autora reiterou a sua discordância quanto à Perícia Judicial, que concluiu não haver saldo devedor a ser restituído à parte autora, referente à Cédula Rural 88/00068-0. A agravante justifica que na Certidão de Inteiro Teor acostada aos autos de origem (ID 50594897 – pág. 2), há um registro de Aditivo de Re-ratificação de 11/05/1988, sendo que até 21/08/2017 (data da emissão da Certidão), não consta o registro da baixa do referido financiamento agrícola. Requereu, por isso, a intimação do banco para que apresentasse as microfilmagens dos documentos originais, contemporâneos à época dos financiamentos rurais, correspondentes aos microfilmes dos SLIPS e dos Extratos da Conta Corrente no 5.016-4 (Conta Gráfica), vinculada às Cédulas Rurais, relativos ao período de março de 1988 a dezembro de 1992, para que a perita nomeada realize as devidas confrontações com os lançamentos constantes nos documentos de IDs 55151126, 55151127, 95981440 e 95981441 (ID 123586864). Sobreveio a decisão recorrida, que homologou o Laudo Pericial, com os seguintes fundamentos (ID 35784558 – pág. 100): Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial apresentado, com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, os argumentos sustentados pele parte autora foram devidamente enfrentados pela perita e rechaçados, motivo pelo qual não há mácula em tal trabalho. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada ou oficie-se para a sua transferência em favor da perita, referente aos honorários periciais. Após, voltem-me conclusos. Feitas essas considerações iniciais, registre-se que é dever da instituição financeira manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Como visto, a agravante requereu reiteradas vezes a apresentação dos documentos indicados, tendo o banco agravado se esquivado em todas as suas manifestações. Ressalte-se que, apesar de a Perita judicial afirmar em seus esclarecimentos ao questionamento da autora (ID 120555814) que na Certidão de Inteiro Teor de ID 50594897 consta a baixa da Cédula Rural 88/00068- 0, observa-se que houve equívoco por parte da expert, porquanto, em verdade, a mencionada certidão referese à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 89/00074-9, na qual consta a baixa em 04/12/1992 (ID 50594897 – pág. 1), ao passo em que a Certidão de Inteiro Teor de ID 50594897 – pág. 2 diz respeito à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 88/00068-0, na qual não consta a indicação de baixa, mas apenas que houve Aditivo de Re-Ratificação em 11/05/1988. Nesse contexto, a questão demanda esclarecimentos e não se apresenta razoável, nesta análise prefacial, dispensar o agravado do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita há anos e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos, bem como diante dos mecanismos tecnológicos de guarda desses documentos, certamente disponíveis ao banco demandado. Sobre o tema confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1248895, 07059914620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) É curioso observar que, embora a instituição financeira alegue não possuir a guarda dos documentos solicitados pela autora, mediante microfilmagem, não há explicação, na origem, das informações inseridas no SLIP/XER 712 apresentado (IDs 95481440 e 95481441). Diante da ausência dos demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos, o risco de enriquecimento sem causa sustentado pelo Banco do Brasil é recíproco, somado ao fato de que, tal como consignado anteriormente, não é crível que a instituição financeira, sabendo da litigiosidade que envolvia esses contratos, não cuidaria da sua guarda com o necessário zelo e cautela, o que causa a impressão de que a apresentação desses documentos originais poderia ser, de fato, desvantajosa. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator